Tribunal: TJMT
Processo: 1056670-37.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056670-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. C. J. B. - CPF: 047.838.441-60 (APELADO), ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR - CPF: 013.696.346-33 (ADVOGADO), ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR - CPF: 013.696.346-33 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR - CPF: 013.696.346-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1056670-37.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
R. C. J. B., representado pela genitora.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– RETENÇÃO DE VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
– NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO VALOR ADEQUADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ilícita a conduta da instituição financeira que retém valores recebidos em conta-corrente, a título de pensão alimentícia, para
liquidação de operações diversas em atraso
pela genitora do autor.

A retenção do valor recebido a título de alimentos e a recusa na devolução da quantia, mesmo após a comunicação da natureza do valor, enseja a condenação pelo dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

In casu, ao apresentar a contestação, o banco suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, defendendo que a conta corrente objeto da lide era de titularidade de terceiro estranho à lide, na tentativa de alterar a verdade dos fatos, incidindo na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC, devendo ser mantida a condenação imposta por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1056670-37.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
R. C. J. B., representado pela genitora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A., em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral que lhe move René Cruz Junqueira Barbour, representado pela genitora, Ana Maria Affi Coelho da Cruz,
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o réu na restituição da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado,
Banco do Brasil S.A.

recorre

sustentando que
embora a genitora do apelado tenha informado que os valores recebidos em conta de sua titularidade seriam referentes à pensão alimentícia, o banco não possui condições de monitorar cada conta a fim de verificar a modalidade dos créditos recebidos. Alega
que
o montante não caracteriza pensão alimentícia e que a retenção decorre de liquidação de operações diversas em atraso.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
arbitrado. Defende a ausência de má-fé processual, pleiteando o afastamento da multa.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração da multa por litigância de má-fé (id. 134447206).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (id. 140136670), opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1056670-37.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
R. C. J. B., representado pela genitora.

VOTO

Cinge-se dos autos que René Cruz Junqueira Barbour, representado pela genitora, Ana Maria Affi Coelho da Cruz, ajuizou ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que no dia 27.06.2012, a genitora do menor solicitou ao banco o encerramento da sua conta bancária, comunicando expressamente que a entrada de qualquer valor na aludida conta seria referente à pensão alimentícia do autor, contudo, no dia 25.06.2019, a instituição financeira se apropriou indevidamente da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que foi depositada por seu genitor, a título de alimentos.

Firme em seu propósito, sustentou que procurou solucionar o problema administrativamente, contudo, a tentativa restou infrutífera, dano ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o réu na restituição da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o apelante recorre sustentando
que embora a genitora do apelado tenha informado que os valores recebidos em conta de sua titularidade seriam referentes à pensão alimentícia, o banco não possui condições de monitorar cada conta a fim de verificar a modalidade dos créditos recebidos. Alega
que
o montante, recebido em 06.02.2019, não caracteriza pensão alimentícia e que o valor ficou disponível até o mês de junho de 2019, quando a instituição financeira lançou o débito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à liquidação de operações diversas em atraso.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
arbitrado. Defende a ausência de má-fé processual, pleiteando o afastamento da multa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial
que teve suprimido da conta corrente da sua genitora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mesmo após a sua mãe requerer o encerramento da conta corrente n. 24.322-1, Agência 3325-1, e informar que
“eventuais créditos depositados, são exclusivamente de caráter alimentício do meu filho menor.”
, sendo que a comunicação foi recebida pessoalmente, tanto pela gerente da agencia, quanto pela gerente de relacionamento do banco (id. 134446799).

Além disso, restou demonstrado que o valor foi depositado pelo genitor a título de alimentos, conforme determinação do juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1012087-35.2018.8.11.0041 (id. 134446795), sendo que a genitora do menor comunicou a natureza alimentar da quantia à instituição bancária após a retenção realizada de maneira indevida (id. 134446801), contudo, nenhuma providência foi adotada pelo banco, de maneira que não prospera a alegação de desconhecimento da origem do dinheiro.

Ressalto que em suas razões recursais o a instituição financeira defende que o valor foi utilizado para liquidação de operações diversas em atraso, contudo, é certo que a verba alimentar pertencente ao incapaz não poderia ter sido utilizada para liquidar quaisquer dívidas da genitora,
de modo que se mostra escorreita a determinação de restituição da quantia.

Nesse passo, é certo que o desconto automático dos valores constantes na conta corrente configura falha na prestação do serviço, tendo em vista que o banco não tomou as devidas cautelas antes de proceder à apropriação e, além disso, é sua responsabilidade verificar a penhorabilidade do dinheiro.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
A relação jurídica estabelecida entre a ré, instituição bancária, e a parte autora, cliente, é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, conforme art. 1º a 3º, do CDC. Por sua vez, dada a verossimilhança das alegações da parte autora, entendo que a inversão do ônus da prova é providência correta, conforme inciso VIII, do art. 6º do CDC.

Para tanto, foi transferido à ré o encargo de trazer aos autos documentos que não só rebatessem os fatos elencados na exordial, como também produzir prova de que agiu o bloqueio operado na conta bancária, de titularidade da genitora, foi legal.

Deste ônus, não se desincumbiu.

Dada a falta de impugnação específica, são incontroversos
os documentos apontando a decisão que fixou os alimentos da parte autora (ID. 45289282), como também a notificação – da genitora da parte autora ao banco réu – de que “
eventuais créditos depositados, são, exclusivamente, de caráter alimentício do meu filho menor
” (ID. 45289286 - Pág. 1).

No particular deste último, verifico que o documento, no dia 27.06.2012, de fato, foi recebido pessoalmente pelos mencionados gerentes, sendo presumível que os prepostos da ré guardassem o r. arquivo junto ao sistema bancário e que promovessem, por cautela, uma observação no sistema.

Ocorre que, mesmo estando ciente da informação de que a quantia seria de alimentos, dada a observância da notificação e dos pretéritos depósitos bancários de mesma quantia, desde outubro de 2010 (ID. 45289282 - Pág. 3), a ré arbitrariamente bloqueou o valor.

Nem cabe alegar um desconhecimento ou falha sistêmica, até mesmo porque a genitora da parte autora apresentou documentos comprovando a natureza da parcela – destinada unicamente ao menor – e as várias tentativas de resolução do imbróglio, pela via administrativa.

Salta aos olhos, portanto, a falha na prestação de serviços da ré que, mesmo ciente da impenhorabilidade da pensão depositada, conforme inciso IV, do art. 833, do CPC, indevidamente liquidou o crédito para amortizar saldo devedor não relacionado ao alimentante, ora autor, deixando-o em condição presumidamente frágil, o que justifica uma compensação financeira pelos prejuízos moral e material causados.”

(id. 134447199).

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Nesse sentido, bem salientou a douta Procuradora de Justiça, verbis:

“Consabido que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados a seus clientes em virtude da má qualidade do serviço, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido (dano in re ipsa).

Sendo o fornecedor de serviços responsável pelos danos causados ao consumidor independentemente da verificação de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do CDC, basta a aferição do ato ilícito praticado, para que reste configurada a obrigação de indenizar.

Pois bem, restou incontroverso nos autos que foi realizado desconto no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo banco Apelante referente a empréstimo em conta corrente pertencente a genitora do incapaz, que deveria estar desativada desde junho de 2012, quando foi formulado requerimento nesse sentido e informado que eventuais créditos ali depositados seriam exclusivamente a título de alimentos. Verba essa, como bem registrou o i. colega Promotor de Justiça, que não poderia sequer ter sido utilizada “para amortizar dívida da genitora, vez que é impenhorável nos termos do art. 833, IV do CPC”. (ID 134447198)

Outrossim, pela consequência nefasta que o desconto "indevido" causou ao menor, comprometendo o seu sustento, haja vista a natureza alimentar da quantia, a conduta do Recorrente, comporta inequivocamente indenização por dano moral e material. Não reconhecer que a retenção dos valores, a demora da restituição, e a falha na prestação de serviço, são práticas abusivas, só fomenta a continuidade de atos assim por parte dos fornecedores de serviço.

Ademais, os transtornos experimentados pelo menor que, somados ao abalo sofrido com a violação de sua segurança patrimonial, ultrapassam o limite do tolerável e admissível, afetando-lhe a dignidade pessoal, restando, assim, configurados incômodos e aborrecimentos que excedem a condição de mero dissabor, caracterizando o dano moral. No ponto, relevante rememorar o teor da primeira decisão proferida nos autos, que sopesou a urgência “a reclamar imediata prestação jurisdicional porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, o que ganha maior relevo no grande esforço empreendido pela genitora do menor, por longo período, tentando resolver administrativamente o impasse, sem sucesso.” (ID 134446822)”
(id. 140136670)

Quanto à alegação de inexistência de ato ilícito e ausência de situação ensejadora de reparação por dano moral, razão não acompanha o recorrente. Explico.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada retenção indevida do valor recebido a título de alimentos pelo apelado e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, mormente considerando que o valor é utilizado para garantir o seu sustento.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial, verbis:

“
DECLARATÓRIA – r. sentença de parcial procedência – recursos de ambas as partes. DANOS MORAIS – recurso dos autores - alegação de danos morais –
indevida retenção de valores depositados em conta da genitora dos autores – pensão alimentícia destinada aos autores - fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
(artigo 14 do CDC)–
danos morais devidos - dever de indenizar
– danos morais fixados em R$ 5.000,00 para cada um dos autores, com correção monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC)– readequação da disciplina da sucumbência – recurso dos autores provido. DECLARATÓRIA – recurso do banco r. sentença que confirmou a tutela outrora concedida – insurgência – descabimento – descontos havidos em conta bancária que se mostraram indevidos, porquanto que não pertencem ao cliente inadimplente – crédito alimentar que é insuscetível de compensação, penhora ou de cessão – sentença mantida neste aspecto - ão – sentença mantida neste aspecto - recurso do banco não provido.”
(TJSP, RAC n. 1005299-68.2018.8.26.0079, 14ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Achile Alesina, j. 23.01.2020 - negritei)

“
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTA CORRENTE - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BLOQUEIO - DANO MORAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA.
A conduta do banco de bloquear depósitos feitos em conta corrente de natureza alimentícia sendo destinatária a filha de titular da conta corrente viola direito da personalidade, na dimensão técnica integridade moral com reflexo na integridade física, porquanto diminui o credor de pensão alimentícia a pessoa desprezível em relação ao melhor e único interesse do banqueiro que é o lucro a qualquer custo, e viola a integridade física, por retirar da pessoa humana a possibilidade do alimento necessário à vida com o mínimo de direito à saúde, bem-estar e chance de progresso social
. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial.”
(TJMG, RAC n. 10027140367916001 MG, Rel. Octávio de Almeida Neves – juiz de direito convocado, j. 08.05.2019 - negritei)

Dessa forma, a retenção do valor recebido pelo apelado a título de alimentos e a recusa na devolução da quantia, mesmo após a comunicação da natureza do valor, enseja a condenação pelo dano moral.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Desse modo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Sendo assim, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do banco quanto ao dano moral sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Por fim, o banco requer o afastamento da condenação imposta por má-fé processual, contudo, verifico que na contestação (id. 134447168), a parte suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, defendendo que a conta corrente objeto da lide era de titularidade de terceiro estranho à lide, na tentativa de alterar a verdade dos fatos, incidindo na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC, razão pela qual mantenho a r. sentença também neste ponto.

De outra banda, nas contrarrazões, o apelado pugna pela majoração da multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Por derradeiro, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022